Tribunal: TCU
Processo: 008.688/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9711/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Antônio Cândido Barbosa, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 2276/1994, registro Siafi 116907, firmado com o município de São Lourenço da Mata - PE, cujo objeto foi "treinamento de docentes; treinamento de pessoal técnico administrativo; reforma de escola; material didático para distribuição; material didático escolar para distribuição e equipamento (s) para Escola (s) "; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com o normativo supracitado, incide a prescrição intercorrente, se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 prevê ainda que o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II); e a prescrição é interrompida por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, incisos I e II); Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição começou correr em 29/9/1995, quando foi apresentada a prestação de contas final (peça 17); Considerando que a prescrição foi interrompida diversas vezes, destacando-se que entre a notificação notificação do responsável, mediante o Edital de Notificação 8, de 1/3/2004, publicado no DOU de 2/3/2004 (peça 64); e a emissão da Informação 388/2011-CGT/CGCAP/DIFIN/FNDE/MEC, em 8/7/2011 (peça 25), que trata da análise financeira da prestação de contas, transcorreram mais de 5 anos, sem que tenha havido registro, nos autos, de outra causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição; Considerando a proposição da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), com a anuência do MP/TCU, no sentido de reconhecer a prescrição quinquenal das pretensões ressarcitória e punitiva nesta tomada de contas especial; Considerando que, o RI/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU e com os arts. 2o, 4o, inciso II, 5o, inciso II, e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória, dando ciência ao responsável, ao município de São Lourenço da Mata - PE e ao FNDE, em linha com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.688/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Cândido Barbosa (XXX.564.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de São Lourenço da Mata - PE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Antônio Candido Barbosa Junior (17190/OAB-PE). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.